Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-31.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009513-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0004-54 (AGRAVANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – POLUIÇÃO – DEPÓSITO INADEQUADO – ATIVIDADE HABITUAL POTENCIALMENTE LESIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO VIÉS DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em regra, os danos ambientais, em sua maioria, sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma defeituosa ou dispendioso, o que pode causar prejuízos à coletividade, sendo necessária a concessão da tutela de urgência para salvaguardar o bem até a sentença de mérito.

2.

Os atos administrativos possuem presunção
juris tantum
e somente podem ser desconstituídos mediante prova cabal.

3.

Redução do valor arbitrado a título de
astreintes
que se mostra razoável.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1001181-19.2019.8.11.0051

ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a tutela provisória de urgência, ante ao suposto descarte inadequado de películas de milho durante a produção de
commodity
.

Nas razões, sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela antecipatória, ao fundamento que
“as operações realizadas pela Agravante estão em completa consonância com os preceitos ambientais e da legislação municipal de Campo Verde.”
(ID 8426455 – pág. 5); e que
“a situação em questão que envolveu o depósito de grãos em área externa pela Agravante, e que supostamente teria ocasionado aos prejuízos ambientais alegados, decorreu de situação atípica, e que imediatamente referida empresa adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para a resolução do problema.”
(ID 8426455 – pág. 10).

Requer a revogação da decisão interlocutória ou, de forma alternativa, que seja realizada nova vistoria no pátio, bem como a redução do valor arbitrado a título de multa diária.

Em sede de liminar recursal, o então relator originário indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Certidão de ID 9350484 atesta o pagamento do preparo recursal, bem como a Guia de Recolhimento e comprovante de pagamento no ID 8734272.

Certidão de ID 17064998 atesta o decurso do prazo do Agravado para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 24545478, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pertinente assentar que o presente recurso detém cognição não exauriente, própria a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem perscrutar o mérito cabível ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Isto posto, importa reconhecer, desde logo, na pretensão recursal, o ponto cabível de análise em sede de intelecção sumária.
In casu
, implica verificar se a decisão que, em sede liminar, acolheu e determinou o cumprimento das obrigações pleiteadas satisfez ou não os pressupostos fundamentais para a antecipação da tutela.

Em detida análise, a decisão vergastada atende os requisitos mínimos capazes de satisfazer, naquele momento, o deferimento do pleito antecipatório.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência há de sustentar-se na presença da probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no rigor do artigo 300 do CPC.

Verifica-se que a decisão
a quo
assentou a
probabilidade do direito
no fato de que
“
o procedimento administrativo que instrui a exordial é hábil em convergir, ao menos em um juízo não exauriente, a narrativa dispensada pelo Ministério Público para elucidar a problemática existente a partir da desídia da requerida para com o meio ambiente.”
(ID n. 8426481 – pág. 30)

Quanto ao
perigo de dano irreparável
argumento que
“
encontra-se consubstanciado na iminência da safra de milho – maio a agosto – quando, então, as intempéries ocasionadas pela requerida são experimentadas pelo Município e seus munícipes, causando violações que ultrapassam a seara ambientalista, haja vista que são atingidos, também, os direitos à saúde, ao comércio e ao paisagismo, todos com status constitucional
.” (ID n. 8426481 – pág. 30)

A decisão agravada asseverou, ainda,
“que os danos ocasionados pela conduta da empresa ré são de difícil reparação, o que,
per si
, configura o perigo de dano, autorizando, via de consequência, a concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo quando as medidas requestadas pelo parquet não trarão prejuízos à atividade empresarial da requerida.”

Em análise perfunctória, ressoa dos autos – notadamente dos documentos e fotos carreados nos ID n. 8426479 e 8426481 (Procedimento Preparatório e Ação Civil Pública de origem
)
– que a empresa agravada,
a priori
, operou suas atividades em dissonância com a legislação ambiental no ano de 2019 ao deixar de prover a devida cautela na armazenagem do seu produto comercial.

Os argumentos vertidos na decisão
a quo
se mostraram, ao menos no exame sumário, em harmonia com a legislação e com os elementos presentes nos autos, sobretudo ao ponderar que
a empresa agravante, mesmo após a liminar (24/05/2019), indicam possível continuidade da conduta lesiva pelo menos até agosto de 2019, conforme indicam as fotos das páginas 48 a 50 do ID n. 8426479.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ARGUIÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –

EMBARGO ADMINISTRATIVO DA ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE DEVE SE LIMITAR AO LOCAL DA DEGRADAÇÃO –– SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2. O auto de infração ambiental possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade; situação não evidenciada na espécie.

3. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

(N.U 1022686-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – CONSTATADO POR AGENTES PÚBLICOS E LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRAZO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 23, VI, da Carta Magna, a competência administrativa para proteger o meio ambiente é concorrente, ou seja, é de competência de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o exercício de fiscalização com o escopo de proteção ao meio ambiente em toda a sua amplitude. Desta forma, o fato do IBAMA ter lavrado o Auto de Infração em desfavor da empresa Agravante não atrai a competência, por si só, a competência da Justiça Federal.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

5. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que a empresa Agravante estava descumprindo algumas condicionantes da Licença de Instalação. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

6. Considerando a área a ser recuperada é extensa, o prazo de 30 (trinta) dias se mostra exíguo para recuperar a área, sendo, possível a dilatação do mesmo, para que as atividades de recuperação sejam realizadas de forma ordenada e eficiente no sentido de trazer as melhorias concretas que necessita o meio ambiente.

7. Redução do valor da multa diária fixada pelo juízo a quo em caso de descumprimento (R$ 10.000,00).

8. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, fixando para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

(N.U 1003287-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

É necessário ter clareza de que a imposição da medida judicial antecipatória tem o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações, em verdadeira natureza acautelatória nos casos em que se identifica risco concreto da continuidade da prática de ilícitos ambientais.

Nas razões, a agravante a
sseverou que a situação posta em análise na origem advém de caso fortuito e que a empresa
“não faz depósito de grãos a céu aberto, já promoveu o devido calçamento e pavimentação de suas ruas internas, e promove inúmeras medidas para evitar a dispersão de partículas de milho na atmosfera local.”
Informou quais medidas já foram adotadas para evitar a dispersão de partículas de milho na atmosfera local. (ID n. 8426455 – pág. 13/14).

Em sede de estreita deliberação, não vislumbro, na espécie, informações suficientes e atuais que tal regularização foi adotada. Embora tenha a empresa agravada informado que já adotou medidas para evitar a reincidência da conduta, não há margem, nesta sede, de perscrutar indicativos de que esteja operando dentro do padrão legal, capaz certificar a ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Pressupostos permanecem aplicáveis ao caso.

Fato que não impede, ao longo da instrução, a dilação probatória em sentido contrário, a suportar, inclusive, o amplo contraditório do Laudo Técnico de ID n. 8426482 e documentos de ID n. 8426497.

No mais, quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de multa diária, utilizada como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC),
a priori
, não verifica-se excesso a justificar o pleito.

De todo modo, o pleito quanto à realização de nova vistoria no pátio não foi objeto da decisão objurgada, e, em respeito ao duplo grau de jurisdição, compete ao juízo de origem a devida apreciação, sob pena de supressão de instância.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por reconhecer presentes os pressupostos essenciais para a concessão da liminar agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022